Tribunal: TJMT
Processo: 1000137-09.2019.8.11.0004
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000137-09.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DIEGO DE MATOS - CPF: 693.949.031-00 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA - QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO REFERENTE AOS APARELHOS DANIFICADOS – INDEFERIMENTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – JUNTADA DE LAUDO TÉCNICO PELO PROMOVENTE – JUNTADA DE NOTA FISCAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – QUEIMA DE APARELHOS – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DANO MATERIAL DEVIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – RELAÇÃO CONTRATUAL - JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Descabe a alegação de necessidade de perícia quando, presentes os documentos e dados necessários nos autos, a solução da demanda depende de mera análise documental.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 210 da Resolução 414 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes de danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras.

A imputação de responsabilidade depende de reclamação administrativa a fim de oportunizar à concessionaria verificar o ocorrido e indenizar o consumidor.

O fabricante e o fornecedor de produtos e serviços respondem de forma objetiva e solidária pelos danos materiais e morais suportados pelo consumidor em razão de falha na prestação do serviço, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Constatado que os danos nos eletrodomésticos decorreram de oscilação de energia, conforme laudo juntado, bem como que não houve solução na esfera administrativa, de rigor a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, referente ao valor do conserto dos produtos queimados e, também, de indenização por danos morais.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Os juros, em se tratando de relação contratual, fluem da citação.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais, bem como ao pagamento de danos materiais no valor de
R$
4.530,00 , em razão da falha na prestação dos serviços consistente em queima de aparelhos eletrodomésticos em razão de oscilação de energia e negativa da solução administrativa, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto,
SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL,
com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para:

a)
CONDENAR a
parte Reclamada ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A a pagar a quantia de a pagar quantia de R$1.000,00 (mil reais) a titulo de
indenização por danos morais
ao Reclamante DIEGO DE MATOS, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

b)
CONDENAR
A Reclamada ao pagamento da quantia de R$4.530,00 (quatro mil, quinhentos e trinta reais) a parte autora,
a titulo de danos materiais,
valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

A promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade da reforma da sentença, arguindo preliminar de incompetência do juizado em razão da necessidade de perícia técnica, e no mérito, que o nexo de causalidade entre o fato (queda/oscilação de energia) e o dano no aparelho não restou comprovado bem como a inexistência de danos morais a serem indenizados.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, alternativamente a redução do valor da condenação e que o marco inicial dos juros seja a partir do arbitramento.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou preliminarmente a necessidade de extinção do feito em razão da complexidade da causa e necessidade de perícia técnica.

Sem razão a parte Recorrente.

Descabe a alegação de necessidade de perícia quando, presentes os documentos e dados necessários nos autos, a solução da demanda depende de mera análise documental.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Colendo Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, porquanto a sentença fora devidamente fundamentada consoante as provas produzidas.

Alega a parte promovente, ora Recorrida, em síntese que é titular da UC 6/2223772-1 e que no dia 21/1/2/2018 em decorrência de oscilação de energia elétrica teve vários objetos queimados, quais sejam: televisor de 24 polegadas, da marca LG, roteador da marca TP-Link, modem 30w, DVR, Intelbrás HDCVT 1008, interfone IRP 8000 da Intelbrás, motor elétrico da marca Geran, modelo durata, Central de choque JEL ECR 8 Plus. Diz que contatou a parte promovida solicitando o ressarcimento, todavia, teve seu pedido indeferido. Pleiteia a restituição da quantia do conserto dos produtos queimados no valor de R$ R$4.530,00 (quatro mil, quinhentos e trinta reais) e danos morais.

Afirma que entrou com processo administrativo visando o reembolso dos aparelhos queimados, no entanto, fora indeferido o pedido, conforme carta de indeferimento juntada no Id. 39156987 – fls. 5 a 7.

A despeito da alegação recursal de que não houve a comprovação do nexo de causalidade entre o fato (queda/oscilação de energia) e o dano no aparelho, verifico que a parte promovente comprovou por meio de laudo técnico que houve a queima dos produtos em razão de sobrecarga de energia e nota fiscal dos valores gastos (Id. 39156987 – fls. 4 e 11 a 1). .

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 210 da Resolução 414 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes de danos elétricos causados a equipamentos instalados em unidades consumidoras.

Portanto, diante da ocorrência de queda de energia e oscilação da mesma, ocasionando a queima de aparelhos é dever da concessionária indenizar o consumidor material e moralmente.

Acertada, pois, a sentença que condenou a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral e material. No que se refere aos valores, tenho que os mesmos deve ser mantido porquanto fixados segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto ao marco inicial dos juros, tenho que o mesmo não merece reforma, porquanto os juros da indenização por dano moral decorrente de relação contratual fluem a partir da citação.

Dessa forma, compulsando os autos após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95,
in verbis
:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020